Tribunal: TJDFT
Processo: 0718358-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NOVO. RESCISÃO DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme estabelece o art. 621 e seguintes do CPP, a revisão criminal poderá ser requerida em qualquer tempo, mesmo após a extinção da pena, quando a sentença ou acórdão condenatório for contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.
2. No caso, o voto condutor do acórdão aplicou os precedentes que formavam a jurisprudência desta e. Corte de Justiça à época, não havendo que se falar em decisão contrária a texto expresso de lei.
3. Não há, portanto, violação a texto expresso da lei penal ou julgamento contrário à evidência dos autos, sendo certo que a modificação do entendimento jurisprudencial majoritário à época da prolação da sentença ou do acórdão não autoriza a rescisão do acórdão transitado em julgado.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.